Tribunal: TJSP
Processo: 2039183-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em sentença que denega o direito de recorrer em liberdade, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em sentença que denega o direito de recorrer em liberdade, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. - PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. – Ordem não conhecida quanto ao pedido de progressão de regime; na parte conhecida, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000698679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2039183-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
impetrante DARIO REISINGER FERREIRA e Paciente ACIR FILÓ DOS SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ordem no tocante ao
pedido de progressão de regime; na parte conhecida, denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039183-46.2020.8.26.0000 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 13074
2/15
Habeas Corpus no 2039183-46.2020.8.26.0000
Comarca de Ferraz de Vasconcelos 3a Vara
Paciente: Acir Filó dos Santos
Impetrante: Dario Reisinger Ferreira
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Ferraz de
Vasconcelos
Voto no 13074
HABEAS CORPUS - PRETENDIDO O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE
IMPOSSIBILIDADE

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste constrangimento ilegal em sentença que denega o
direito de recorrer em liberdade, diante da demonstração da
materialidade do delito e da existência de indícios da autoria,
fundamentada em fatos concretos indicadores da real
necessidade da prisão cautelar do Paciente. - PROGRESSÃO
DE REGIME PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO A
QUO

SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO
Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de
supressão de instância. Ordem não conhecida quanto ao
pedido de progressão de regime; na parte conhecida, denegada.
Vistos.
Dario Reisinger Ferreira, Advogado inscrito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039183-46.2020.8.26.0000 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 13074
3/15
OAB/SP sob no 290.758, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Acir Filó dos Santos, apontando como autoridade coatora o
MMo. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos,
alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
em razão da sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, a
despeito da concessão do direito aos demais corréus. Alega a ausência de
contemporaneidade da prisão, pois o Paciente está preso por fatos ocorridos
entre 03 a 05 anos atrás e se encontra encarcerado há quase 02 anos, bem
como que já preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime.
Sustenta que houve a prática de “lawfare”, para que o Paciente fosse tratado
como inimigo, e que ele passou a sofrer perseguição dos procuradores
municipais, que criaram uma “rotina de denúncias”. Acrescenta que a prisão
preventiva caracteriza antecipação da pena e que o Paciente responde por
outro processo, no qual a ação penal foi suspensa e a prisão preventiva
revogada.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja revogada a prisão preventiva ou concedida a liberdade provisória ao
Paciente, expedindo-se alvará de soltura em favor dele, e, ao final, que seja
concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre. Subsidiariamente, pleiteia a substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP
(fls. 01/22).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 2.012/2.013).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 2.018/2.023), manifestou-se a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039183-46.2020.8.26.0000 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 13074
4/15
Procuradoria Geral de Justiça, pela concessão parcial da ordem, para a
determinar a imediata expedição de guia provisória de recolhimento e
transferência do Paciente para regime semiaberto ou, na impossibilidade, a
fixação de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, em caráter
excepcional, com base nas razões de saúde pública que orientaram a edição
da Recomendação no 62 do CNJ (fls. 2.032/2.037).
Após, foram requisitadas novas informações à
autoridade dita coatora, acerca da expedição e encaminhamento da guia de
recolhimento do Paciente ao DEECRIM UR1(fls. 2.039).
Prestadas as informações complementares (fls.
2.042), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça, reiterando o
parecer de fls. 2.032/2.037, com exceção do pedido de expedição da guia
de execução provisória (fls. 2.045).
É o relatório.
Inicialmente,
anoto
que,
conforme
o
entendimento consolidado por esta C. 13a Câmara Criminal, tratando-se de
pedido de Habeas Corpus, não há previsão de intimação prévia de
Impetrante para sustentação oral, pois a natureza do feito impõe celeridade,
com o pronto encaminhamento à mesa de julgamento. Assim, é obrigação
do patrono interessado acompanhar o andamento processual para,
querendo, comparecer à sessão de julgamento.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 11.03.2020, que o Paciente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039183-46.2020.8.26.0000 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 13074
5/15
denunciado, em 20.04.2018, como incurso no artigo 288 do Código Penal;
no artigo 90, “caput”, da Lei no 8.666/93, c.c. o artigo 62, inciso I, do
Código Penal, por duas vezes; no artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei no
201/67, c.c. o artigo 62, inciso I, do Código Penal, por duas vezes; e no
artigo 1o, inciso V, do Decreto-Lei no 201/67, c.c. o artigo 62, inciso I, do
Código Penal, por duas vezes; todos em concurso material. Consta do
Procedimento Investigatório Criminal no 94.0566.0000043/2017-4 (PIC no
16/17) que, a partir de data incerta, mas que perdurou até o dia 27.04.2015,
no Prédio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, o Paciente e
os corréu teriam se associado com o fim de praticar crimes. Durante seu
mandato como Prefeito do Município de Ferraz de Vasconcelos, entre os
anos de 2013 e 2016, teria persistido em um esquema para a realização de
fraudes em licitações e desvio de dinheiro público, razão pela qual teria se
associado aos corréus para a prática de crimes previstos na Lei de
Licitações. Em 24.04.2018, foi recebida a denúncia e decretada a prisão
preventiva do Paciente. Após a citação, a defesa do Paciente apresentou
resposta à acusação e, por decisão proferida em 15.08.2018, foi ratificado
o recebimento da denúncia. Em 15.07.2019, foi realizada audiência de
instrução, debates e julgamentos, ocasião em que a instrução criminal foi
encerrada e foi concedido o prazo de 10 dias para a apresentação de
memoriais. Já em 07.02.2020, foi proferida sentença, que condenou o
Paciente, como incurso no artigo 90, “caput”, da Lei no 8.666/93, c.c. o
artigo 61, inciso II, alínea “g” e artigo 62, inciso I do Código Penal, por
duas vezes; no artigo 1o, inciso I do Decreto Lei no 201/67, c.c. o artigo 62,
inciso I do Código Penal, por duas vezes; no artigo 1o, inciso V, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039183-46.2020.8.26.0000 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 13074
6/15
Decreto de Lei no 201/1967, c.c. o artigo 62, inciso I, por duas vezes; e no
artigo 288 do Código Penal, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “g”, do
Código Penal, considerando-se que os crimes de mesma espécie foram
praticados em continuação e que os crimes de espécie distinta foram
praticados em concurso material, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado; de 05 anos, 05 meses e 10 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto; e ao pagamento de 40 dias-multa,
no valor unitário de duas vezes o valor do maior salário mínimo mensal
vigente ao tempo do fato, aguardando-se eventuais recursos dos réus (fls.
2.018/2.023).
E consta da sentença condenatória, que ora
transcrevo: “O acusado NÃO poderá recorrer em liberdade, porque permanecem
hígidos os requisitos para sua prisão preventiva. Há prova de materialidade e de
autoria, nos termos explanados. A pena abstrata dos crimes é superior a quatro
anos. A prisão é necessária à garantia da ordem pública e à oportuna aplicação
da lei penal.
Conforme já consignado, o réu sofre diversas
acusações por atos de improbidade e por crimes de fraudes em licitação
supostamente praticados durante seu mandato de prefeito. Apesar de não mais
exercer cargo público político, possui grande influência no meio. Conforme
indicou o Ministério Público, mesmo após a sua prisão, servidores públicos da
Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes deixaram de providenciar a
transferência do acusado para o Centro de Detenção Provisória, fato que,
inclusive, ensejou a instauração de procedimento administrativo pelo Juízo
Corregedor. Há indícios, assim, de que possui influência sobre pessoas que
exercem funções públicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039183-46.2020.8.26.0000 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 13074
7/15
Por isso, necessária a custódia cautelar para que não
volte a delinquir, ou seja, para garantia da ordem pública e da ordem econômica
no Município.
Ainda, conforme constou da decisão que decretou a
prisão preventiva, há indícios de que o réu tenha tentado adulterar provas,
mandando rasurar documentos requisitados pelo Ministério Público para
instrução de procedimento de investigação, bem como de que tentou se furtar à
citação em alguns processos a que responde como réu. Tem-se notícias, ainda,
de que o réu havia alugado apartamento na cidade de São Paulo, no mesmo
bairro em que já possuía um imóvel; de que circulava em veículo sem placa e
registrado em nome de terceiro e de que tentava obter cidadania italiana, o que
indicia que pretendia se furtar da aplicação da lei penal.” (fls. 1.992).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que negou ao
Paciente o direito de recorrer em liberdade o fez de forma fundamentada,
considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência
de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias
concretas do caso, bem como as condições pessoais do Paciente, reveladoras
da necessidade da conversão da manutenção da prisão preventiva, atendendo
ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias em
que, em tese, praticados os delitos, tendo em vista o fato de o Paciente,
durante seu mandato como Prefeito, ter supostamente se associado com os
corréus para o fim de praticar crimes contra a administração, chefiando a
organização instituída para fraudes em licitações e desvio de recursos
públicos, bem como ter, em tese, realizado fraudes em cartas convites,
além de ter desviado e se apropriado, em proveito de todos, de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039183-46.2020.8.26.0000 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 13074
8/15
pertencentes à Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e, ainda, ter ordenado,
em proveito de todos, despesas em desacordo com as normas financeiras
pertinentes; tendo em vista a informação de que o Paciente possui
influência sobre pessoas que exercem funções públicas, uma vez que,
mesmo após a sua prisão, servidores públicos da Delegacia Seccional de
Polícia de Mogi das Cruzes teriam deixado de providenciar a transferência
do acusado para o Centro de Detenção Provisória, o que ensejou a
instauração de procedimento administrativo pelo Juízo Corregedor; a
informação de que o Paciente tentou adulterar provas para instrução de
procedimento de investigação, bem como de que tentou se furtar à citação
em alguns processos a que responde; bem como a notícia de que ele
tentava obter cidadania italiana, conforme narrado na sentença (fls.
1.952/2.000); bem como considerando que o Paciente responde a várias
ações que visam a apurar crimes relacionados a licitações (fls. 1.936/1.940)
e, conforme descrito na sentença, responde a 18 ações civis por
improbidade administrativa por fraudes em licitações (fls. 1.971) a
manutenção da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às
finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim,
ainda que os fatos tenham ocorrido anos atrás, permanece o periculum
libertatis do Paciente.
A propósito: “HABEAS CORPUS ART. 1o, I, DO
DECRETO-LEI 201/67 - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA FALSIDADE IDEOLÓGICA
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA
PRISÃO CAUTELAR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA
LIBERDADE PROVISÓRIA
ORDEM DENEGADA.”. (TJSP; Habeas Corpus
2177799-06.2017.8.26.0000; Rel. Des. Nuevo Campos; 10a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039183-46.2020.8.26.0000 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 13074
9/15
Criminal; Foro de São Sebastião da Grama Vara Única; J. 05.10.2017; R. 06.10.2017)
grifos nossos
Nesse
contexto,
mostra-se
inconsistente
a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória, bem como da
insuficiência das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, o que
não se confunde com antecipação da pena.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a sentença, que negou ao Paciente o
direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada no fumus
commissi delicti e no periculum libertatis pelo I. Magistrado, o que atende
às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039183-46.2020.8.26.0000 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 13074
10/15
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a
aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição
do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente
integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP-
STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo
nosso
Consigne-se
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante
à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de
per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 -
Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA
LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita
Vaz)
Frise-se que, ainda que se considerasse adequada a
concessão da liberdade provisória aos corréus, não há que se falar na
extensão dos efeitos ao Paciente, uma vez que, como exposto, ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039183-46.2020.8.26.0000 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 13074
11/15
supostamente teria chefiado a organização, utilizado sua influência sobre
pessoas que exercem funções públicas, tentado adulterar provas para
instrução de procedimento de investigação e se furtar à citação em alguns
processos a que responde, bem como tentado obter cidadania italiana, além
de responder a várias ações que visam a apurar improbidade administrativa e
crimes relacionados a licitações.
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise
do auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou
sem fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a
necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à
saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente,
converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime
cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa;
bem como recomendou a reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de
até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que
estejam em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade,
que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que
estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039183-46.2020.8.26.0000 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 13074
12/15
instalações que favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como
presos há mais de 90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde
pública, e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a
ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar
devem ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e
da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta
na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada
a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ;
Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação:
23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora os delitos não tenham
sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a
prisão preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a
despeito da pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039183-46.2020.8.26.0000 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 13074
13/15
revela efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo
312 do Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que o
Paciente se enquadre nos grupos de risco da doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos
prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de
Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E, conforme dispõe o
artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos provisórios e
definitivos poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante
escolta, quando houver necessidade de tratamento médico, tudo a evidenciar
que basta que o estado de saúde do preso seja comunicado ao diretor do
estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo único do artigo 120 da
Lei de Execução Penal.
Nesse
contexto,
se
restar
comprovada
a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade
prisional, para que adote as providências necessárias.
Ressalte-se que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o,
LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de
1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039183-46.2020.8.26.0000 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 13074
14/15
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente
de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária,
conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.”
(TJSP - R44/280).
Anoto, ainda, que há indícios da prática delitiva
pelo Paciente, sendo certo que a alegação de que ele foi perseguido pelos
procuradores municipais implica análise profunda do mérito e das provas
do processo principal, o que é inadmissível na estreita via do Habeas
Corpus.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Quanto à alegação de que o Paciente já preenche
os requisitos para a progressão de regime, conforme consta das
informações complementares, a guia de recolhimento provisória já foi
expedida e enviada ao DEECRIM 1a RAJ (fls. 2.042). Todavia, não consta
dos autos que o pedido tenha sido formulado perante o Juízo das
Execuções. Assim, não se pode atribuir a tal autoridade a submissão do
Paciente a qualquer constrangimento ilegal.
Já a análise do referido pedido por este Tribunal
de Justiça, neste momento, implicaria inconteste supressão de instância,
devendo ele ser primeiramente apreciado pelo Juízo de primeiro grau, até
porque não dispõe este Tribunal de informação segura sobre a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039183-46.2020.8.26.0000 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 13074
15/15
de outras execuções criminais em nome do réu, bem como sobre a
satisfação dos demais requisitos para eventual progressão de regime, a qual
deverá ser verificada e realizada, se cabível, pelo Douto Juízo de
Execução, que dispõe de mais informações no tocante ao Paciente.
Ante o exposto, não conheço da ordem no tocante
ao pedido de progressão de regime; na parte conhecida, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator